Tribunal: TJSP
Processo: 0011357-97.2020.8.26.0576
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Augusto de Siqueira
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000752763
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução
Penal no 0011357-97.2020.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto,
em que é agravante MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é
agravado CHRISTIANO MANOEL DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Deram provimento ao agravo, para cassar a r. decisão combatida,
determinando-se o retorno do sentenciado ao regime fechado, bem como
que seja realizado exame criminológico, com posterior apreciação do
pedido de livramento condicional. V.U. , de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MOREIRA DA
SILVA (Presidente) e MARCELO GORDO.
São Paulo, 16 de setembro de 2020.
AUGUSTO DE SIQUEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo em Execução n. 0011357-97.2020.8.26.0576
Comarca de São José do Rio Preto - Vara das Execuções Criminais
Processo n. 1023495-79.2020.8.26.0576
Agravante: Ministério Público
Agravado: Christiano Manoel da Silva
Voto n. 39301
Vistos.
Trata-se de Agravo em Execução interposto pelo Ministério
Público, contra a r. decisão do MM. Juiz de Direito da Vara das Execuções
Criminais da Comarca de São José do Rio Preto (fls. 35/36), que deferiu
livramento condicional ao sentenciado Christiano Manoel da Silva, sem a
realização de exame criminológico.
Asseverando tratar-se de sentenciado que cumpre longa pena
decorrente de condenação por tráfico de drogas e latrocínio, crimes de
extrema gravidade e que denotam personalidade voltada à prática de delitos,
afirma ser necessário exame criminológico, a fim de verificar a aptidão ao gozo
do livramento condicional, ao qual, inclusive, galgou diretamente do regime
fechado. Por fim, pontua ser viável a realização do citado exame, sem grave
risco de contaminação pelo COVID-19, observando-se protocolo preventivo.
Assim, pugna pela cassação da decisão combatida, retornando
o sentenciado para o regime fechado, para que seja realizado exame
criminológico.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contrariedade (fls. 44/48).
Decisão mantida (fl. 49).
A d. Procuradoria Geral de Justiça posicionou-se pelo
provimento do recurso (fls. 54/58).
É o relatório.
Ao que se extrai dos documentos apresentados, o agravado
desconta penas que totalizam 29 anos e 4 meses de reclusão, pela prática de
crimes graves - dentre eles, latrocínio -, com término previsto para 18/3/2030.
Consta de sua folha de antecedentes que abandonou o regime
semiaberto por mais de uma vez (deferidos em 8/2/2007 e em 14/10/2010).
Novamente progredido em 29/6/2017 ao estágio intermediário, aos 13/11/2018
cometeu falta grave, sendo determinada a regressão ao regime fechado.
Formulado pedido de livramento condicional, o Ministério
Público requereu a realização do exame criminológico. No entanto, o juízo da
origem, vislumbrando risco de contaminação por COVID-19 em caso de
realização de exame criminológico e entendendo estarem preenchidos os
requisitos necessários, deferiu o livramento condicional.
Com efeito, o agravado foi condenado, dentre outros delitos,
por latrocínio, crime gravíssimo, praticado mediante violência contra a pessoa.
Somado a isso, tem histórico prisional desfavorável, porquanto abandonou por
duas vezes o regime semiaberto, vindo, no ano de 2018, a praticar falta grave,
também em estágio intermediário.
No caso em tela, ao apreciar o pedido de livramento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
condicional, benesse que recoloca o sentenciado em contato direto em
sociedade e mediante discretíssima fiscalização, não se pode deixar de atentar
às suas condições pessoais, em conformidade com o parágrafo único, do
artigo 83, do Código Penal, “verbis”:
“Art. 83 (...) Parágrafo único - Para o condenado por crime doloso,
cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão
do livramento ficará também subordinada à constatação de
condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará
a delinquir”.
Como mencionado pelo agravante, o sentenciado passou ao
livramento condicional estando no regime fechado, repita-se, em que pese a
este regredido por cometer falta grave, o que evidencia dificuldade de cumprir
regras.
Trata-se de quadro que aponta para a necessidade de maior
grau de certeza acerca da capacidade do condenado para usufruir a liberdade
de modo antecipado, o que autoriza a determinação de exame criminológico.
Não pode o Juiz ficar adstrito ao certificado de bom
comportamento em hipóteses como a presente, colocando sob menor
fiscalização sentenciado que demonstrou, com suas gravíssimas infrações,
não estar apto a viver em sociedade.
Aliás, quanto ao bom comportamento apurado no último
período, diga-se, é o mínimo esperado daquele que foi segregado da
sociedade por atentar contra relevantíssimos bens de seus semelhantes.
Por vezes, o detento passa a ajustar sua conduta conforme o
quadrante das suas regras internas do estabelecimento prisional, inclusive por

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
necessidade de sobrevivência. Aceitar o simples atestado como indicativo da
cessação da periculosidade do agente é consagrar o absurdo, mesmo porque
o diretor do estabelecimento prisional não possui qualificação técnica para
verificar a real recuperação do reeducando. Simplesmente atesta que o
sentenciado se comporta conforme as diretrizes do sistema carcerário, o que,
diga-se de passagem, é dever do preso.
A população ordeira, legitimadora da atuação do Poder
Judiciário, espera prudência do Juiz quando diz o direito, não podendo o Juiz
ficar adstrito a tal certificado e colocar em condição de liberto sentenciado que
demonstrou, com suas gravíssimas infrações, não estar apto a viver em
sociedade.
A propósito:
“O meio social não pode e nem deve servir de laboratório, onde se
vá testar a aparente recuperação de perigosos delinquentes” (Ag.
Execução n. 243.772-3/6 – Des. Jarbas Mazzoni).
Diante do exposto, dá-se provimento ao agravo, para cassar a
r. decisão combatida, determinando-se o retorno do sentenciado ao regime
fechado, bem como que seja realizado exame criminológico, com posterior
apreciação do pedido de livramento condicional.
Augusto de Siqueira
relator